Tribunal: TJDFT
Processo: 0038150-09.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Nos termos do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, pratica o delito de apropriação indébita quem se apropria indevidamente de coisa alheia móvel, de que tinha a posse e detenção.
II- Se as provas coligidas demonstram que o réu detinha a posse do veículo em razão da locação e se apropria do automóvel indevidamente com animus de assenhoramento, deve ser mantida a condenação.
III – Não se mostra possível desclassificar o tipo penal coação no curso do processo para ameaça, pois, essa é o meio utilizado para tipificar o delito de coação.
III- Recurso conhecido e não provido.